Tribunal: TJSP
Processo: 1082420-51.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: para juízo de retratação - Não obstante a tese fixada, ainda se verifica a abusividade da recusa da ré à luz do Código de Defesa do Consumidor, por submeter a autora a situação de extrema desvantagem, privando-a de direito fundamental inerente ao contrato - Aplicável a legislação consumerista ao presente caso, pois a ré não se enquadra no conceito de entidade de autogestão - Hipótese, portanto, em que o resultado do acórdão anterior deve ser mantido - RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1082420-51.2014.8.26.0100; Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Negativa de custeio de materiais - Alegada ausência de previsão de cobertura no contrato antigo e não adaptado - Matéria posta em análise de repercussão geral - Julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal a afastar a incidência das disposições da Lei no 9.656/98 aos contratos celebrados antes de sua vigência e não adaptados ao seu regime - Retorno dos autos ao órgão

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Negativa de custeio de materiais - Alegada ausência de previsão de cobertura no contrato antigo e não adaptado - Matéria posta em análise de repercussão geral - Julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal a afastar a incidência das disposições da Lei no 9.656/98 aos contratos celebrados antes de sua vigência e não adaptados ao seu regime - Retorno dos autos ao órgão julgador para juízo de retratação - Não obstante a tese fixada, ainda se verifica a abusividade da recusa da ré à luz do Código de Defesa do Consumidor, por submeter a autora a situação de extrema desvantagem, privando-a de direito fundamental inerente ao contrato - Aplicável a legislação consumerista ao presente caso, pois a ré não se enquadra no conceito de entidade de autogestão - Hipótese, portanto, em que o resultado do acórdão anterior deve ser mantido - RECURSO NÃO PROVIDO.